Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Cheque. Embargos à execução opostos contra a penhora de imóvel deferida em sede de cumprimento de sentença. Ausência de interesse de agir. Meio escolhido para impugnar a decisão judicial inadequado. Caracterização de erro grosseiro. Impossibilidade de receber os embargos à execução como simples petição. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do

Ementa:
Apelação. Cheque. Embargos à execução opostos contra a penhora de imóvel deferida em sede de cumprimento de sentença. Ausência de interesse de agir. Meio escolhido para impugnar a decisão judicial inadequado. Caracterização de erro grosseiro. Impossibilidade de receber os embargos à execução como simples petição. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000029639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009225-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIOMARA
LOURDES DA CUNHA MENDES, é apelado AGNALDO AMADEU DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100 - GAS
2
Voto no 18418
Apelação no 1009225-57.2019.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Siomara Lourdes da Cunha Mendes
Apelado (a): Agnaldo Amadeu dos Santos
Juiz (a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Apelação. Cheque. Embargos à execução opostos contra a penhora de
imóvel deferida em sede de cumprimento de sentença. Ausência de
interesse de agir. Meio escolhido para impugnar a decisão judicial
inadequado. Caracterização de erro grosseiro. Impossibilidade de
receber os embargos à execução como simples petição. Sentença de
extinção mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
185/187, que julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, os
embargos à execução opostos por Siomara Lourdes da Cunha Mendes contra Agnaldo Amadeu
dos Santos. A embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a embargante apela sustentando, em síntese, que
distribuiu os embargos à execução por dependência ao cumprimento de sentença n.o
0144205-36.2011.8.26.0100, depois de penhorado o seu imóvel residencial. Defende que os
embargos à execução é a medida correta para impugnar a penhora; que ele poderia ter sido
recebido como simples petição ao cumprimento de sentença. Discorre, no mais, sobre a
impenhorabilidade do seu imóvel, por ser bem de família, nos termos do art. 8.009/90, e
necessidade de ser excluída a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Requer o provimento do recurso (fls. 189/208).
Recurso tempestivo e preparado, depois de indeferido o pedido de
gratuidade processual (fls. 234/235 e 238/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100 - GAS
3
A parte contrária apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da r.
sentença (fls. 224/232).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria, em decorrência do
julgamento da apelação n.o 0144205-36.2011.8.26.0100.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A apelante opôs embargos à execução objetivando afastar a penhora do
imóvel descrito na matrícula n.o 139.099 do 4o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo e que foi deferida na ação monitória em fase de cumprimento de sentença - incidente n.o
0144205-36.2011.8.26.0100/01 (processo físico) (fls. 148/149 e 151/154).
Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, o caminho escolhido para
impugnar a penhora foi errôneo. Isso porque, a legislação prevê expressamente que no
cumprimento de sentença a penhora será combatida por meio de impugnação ao cumprimento de
sentença, nos termos do inciso IV do §1o do art. 525 do CPC ou por simples petição quando
superveniente ao término do prazo pra apresentação da impugnação, consoante previsto no §11 do
citado dispositivo.
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100 - GAS
4
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
[...]
IV penhora incorreta ou avaliação errônea;
[...]
§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo
para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à
validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos
subsequentes, podem ser arguidos por simples petição, tendo o
executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para
formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da
intimação do ato.
[...].”
E não há que se cogitar na aceitação da oposição dos embargos à
execução como simples petição, pois se trata de erro grosseiro, diante de expressa previsão legal
quanto à medida cabível para a situação, e por possuir procedimento processual específico e
incompatível com o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, já decidiu recentemente este E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
PROPOSTOS
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE DECISÃO
QUE DEVE SER COMBATIDA POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO ERRO
GROSSEIRO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1008015-87.2018.8.26.0008; Relator (a):
Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Apelante que, ao invés de oferecer
impugnação ao cumprimento de sentença, opôs embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100 - GAS
5
Erro grosseiro caracterizado Existência de expressa previsão legal
quanto à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença -
Art. 525, 'caput', do CPC - Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade - Sentença mantida Recurso improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1011846-33.2019.8.26.0001; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Apresentação de
embargos à execução. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro, haja
vista a expressa disposição de cabimento de impugnação. Inteligência do
artigo 525, do CPC. Rejeição liminar. Artigo 918, II, do CPC.
Honorários arbitrados. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162875-19.2019.8.26.0000; Relator (a):
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 18/09/2019)
“APELAÇÃO- Execução de titulo judicial- Fase de Cumprimento de
Sentença Embargos à Execução- Embargante deveria ter se utilizado da
impugnação, meio de defesa adequado, para a fase de Cumprimento de
Sentença- Via processual eleita, inadequada- Precedentes - Sentença
mantida- RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0007566-78.2015.8.26.0291; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019)
No mais, também não prospera o questionamento quanto ao arbitramento
da honorária sucumbencial. Observa-se que ela foi fixada nos termos legais, dentro do patamar
previsto no §2o do art. 85 do CPC e levando em consideração o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100 - GAS
6
Por conseguinte, era mesmo o caso de extinguir os embargos à execução,
no entanto, por vício quanto ao interesse de agir, na modalidade adequação, nos termos do art.
485, VI, do CPC, tornando-se, assim, prejudicada a análise do seu mérito.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença em 10% do
valor da causa. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o quantum fixado em prol do
apelado para 15%. O valor da causa, aqui, deve corresponder ao da execução, já que não foi
atribuído valor aos embargos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)